Tribunal: TCU
Processo: 018.970/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 852912, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 852912, função null, que teve como objeto Requalificação de 30,7 Km de Estradas Vicinais de acesso aos Assentamentos Rurais Baraúnas (4,5 Km), Miguel Velho (12,0 Km) e Moleque (5,0 Km e 9,2 Km de estradas de acesso interligando os três assentamentos), situados em área de abrangência do Município do Brejo da Madre de Deus - PE. (no da TCE no sistema: 2512/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4301/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em desfavor de Hilário Paulo da Silva (Prefeito na gestão 2017-2020) em razão de suposta omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Brejo da Madre de Deus (PE) no âmbito do Convênio de registro Siafi 852912, que teve por objeto a requalificação de estradas vicinais de acesso a assentamentos rurais, com vigência de 29/12/2017 a 27/6/2019; Considerando que, na Análise Para Juízo de Admissibilidade no 6/2022 (peça 8), o próprio Incra destacou que a prestação de contas já havia sido inserida no Siconv, afastando, portanto, a irregularidade relativa à suposta omissão no dever de prestar contas; Considerando que, quanto à existência de saldo a restituir de R$ 105.156,16 (peça 8, p. 3), o Banco do Brasil S.A., em resposta à diligência realizada pelo Tribunal, informa que anexou o comprovante de devolução do aludido valor, emitido em 05/05/2023 (peças 54 e 55); Considerando que restou evidenciada a execução física e financeira da parcela do Convênio afeta aos recursos de origem federal, não havendo sido caracterizado dano em desfavor do erário da União; Considerando que o responsável não foi citado; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 58-61), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1. Processo TC- Processo 018.970/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hilario Paulo da Silva (XXX.528.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Brejo da Madre de Deus (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Augusto de Vasconcelos Caraciolo (29702/OAB-PE), representando Hilario Paulo da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.